Tribunal: TJPA
Processo: 0816734-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816734-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: DHEFFESON LUIZ DE OLIVEIRA GARCIA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0816734-89.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Kevin Santana Marinho (OAB/PA nº 32.570)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Salvaterra

PACIENTE: DHEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GARCIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. VALIDADE DO ATO. ALTERAÇÃO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dheffeson Luiz de Oliveira Garcia, preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O impetrante alegou ausência de justa causa para a prisão, sustentando (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e (ii) a inadequação dos requisitos do art. 313 do CPP, apontando erro na imputação inicial do delito. Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

II.
Questões em discussão.

1.

A validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, utilizado como elemento probatório para a decretação da prisão preventiva.

2.

A adequação dos requisitos da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente.

3.

A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III.
Razões de decidir.

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa seguiu os trâmites legais, sendo lavrado auto formal que incluiu a escolha do paciente entre fotografias de outros indivíduos semelhantes, com a vítima apontando o acusado com absoluta certeza como autor do crime. Tal ato, realizado com testemunhas e sem máculas, é válido como indício de autoria e fundamento para a medida prisional.

2.

Embora inicialmente tenha sido imputado ao paciente o delito de lesão corporal grave, a denúncia foi aditada para capitular a conduta como tentativa de homicídio qualificado, considerando o relato de que o paciente, supostamente faccionado, teria tentado ceifar a vida da vítima em represália ao filho da mesma, que seria o alvo inicial da organização criminosa, conforme esclarecido na apuração policial.

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública e proteção à instrução criminal, considerando o risco à vítima e testemunhas, relatado pelo juízo de origem e reforçado pelos indícios de periculosidade do paciente.

4.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP não são suficientes ou adequadas no caso concreto, considerando a gravidade do delito e o contexto de intimidação às testemunhas, demonstrando-se imprescindível a segregação cautelar do paciente.

IV.
Dispositivo. Ordem conhecida e denegada.
Não há máculas no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sendo válida a prova dele decorrente como indício de autoria. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, e não há elementos que justifiquem a substituição por medidas cautelares diversas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Kevin Santana Marinho (OAB/PA nº 32.570)
em favor
DHEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GARCIA
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Única de Salvaterra
.

O impetrante informa que o paciente DHEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA GARCIA foi denunciado pela prática de lesão corporal grave e gravíssima (art. 129, §1º, I, e §2º, IV, do Código Penal), figurando como vítima ELENE SOANE OLIVEIRA SOUZA, tendo sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA nos autos do processo nº 0800566-30.2024.8.14.0091.

A impetração aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da
ausência de justa causa para medida extrema
uma vez que as provas de autoria decorrem de reconhecimento fotográfico realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo nulo e insuficiente para justificar a prisão.

Arguiu ainda
ausência de justa causa para a prisão preventiva,

em razão

de equívoco na capitulação do delito como lesão corporal grave ou gravíssima, uma vez que
restaram caracterizadas tão somente
lesões leves,
sem debilidade permanente, perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais da vítima, conforme laudo pericial constante nos autos.

Aduz

ainda a não verificação dos
requisitos para a prisão preventiva
ante os predicados pessoais favoráveis do

paciente, pois possui residência fixa, ocupação lícita, é pai de dois filhos menores, sem antecedentes criminais ou indícios de periculosidade social, havendo a possibilidade de
substituição da custódia por medias cautelares diversas.

A defesa requereu liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva es
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de justa causa para medida extrema
uma vez que as
provas de autoria
decorrem de reconhecimento fotográfico que teria sido realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
não merece prosperar
, devendo-se constatar que
o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não apresenta máculas
, sendo lavrado o devido
auto de reconhecimento fotográfico dentro das balizas estabelecidas em lei,
no qual a vítima, na presença d e testemunhas, apontou o acusado entre nove fotografias de indivíduos semelhantes, indicando com absoluta certeza seu agressor como sendo o indivíduo da fotografia número 03.

Portanto, não se constata qualquer nulidade no referido auto de reconhecimento de pessoa, sendo a válida a prova dele decorrente como indício de autoria a fundamentar a medida prisional, não justificando-se a concessão da ordem sob tal pálio.

Outrossim, quanto ao argumento de ausência de justa causa para prisão sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP, haja vista que
erroneamente teria sido imputado ao paciente o delito de lesão corporal grave
, em contrariedade ao laudo pericial que teria constatado apenas lesão corporal leve na vítima, tem-se que referido
argumento encontra-se prejudicado pela superveniência de aditamento à denúncia
em 20/12/2024, recebido em 08/01/2025, esclarecendo as circunstâncias da prática delitiva e capitulando a conduta do coacto como tentativa de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na hipótese, necessário ressaltar que a medida extrema foi justifica pelo juízo a quo na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, haja vista a periculosidade do agente, tendo o juiz de primeiro grau relatado no édito prisional que:

“Pelo que se extrai dos autos,
há indícios de que o requerido é pessoa faccionada
e teria ido até o local dos fatos para ceifar a vida de David Souza de Souza, filho da vítima, o qual possui pendências com facções criminosas no município de Salvaterra/PA.
Há um real risco à segurança da vítima e testemunhas, e consequentemente à instrução criminal e futura aplicação da lei penal
. Conforme ressaltado pela autoridade policial em sua representação, constam das intimações expedidas no IPL anexo, bem como da certidão de ID 118557769 - Pág. 8, que David foi intimado a comparecer 02 (duas) vezes para prestar depoimento, uma vez que reconheceu DHEFFESON LUIZ DE OLIVEIRA GARCIA na DPC de Salvaterra como sendo o autor dos golpes de faca contra sua genitora. No entanto, por receio de represálias de organizações criminosas, não compareceu para formalizar seu depoimento e o reconhecimento.”

Por fim, não merece provimento o pedido de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, sendo mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/01/2025